Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010003-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: 926.482.151-15 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010003-13.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA – DIVERSAS REMARCAÇÕES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório fixado inicialmente
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais),

considerando os atrasos nas conexões que somam quatro dias, bem como, todo o transtorno vivenciado
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a requerida a:
1)
pagar à parte autora, à título de indenização por danos materiais à parte Requerente no importe de
R$288,48 (duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde o efetivo desembolso (28/03/2020) e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação (06/11/2020) e;
2)
pagar à parte autora concernente à indenização por danos morais a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC
,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, contados a partir da (06/11/2020), por se tratar de responsabilidade contratual.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que o valor fixado é irrisório e deve ser majorado diante de todos os dissabores que passou, notadamente pelos cancelamentos e remarcação de voos.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso ou que seja mantido o quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Reclamante, comprova satisfatoriamente a aquisição de passagens para o dia e hora marcados. Certo também e inconteste que não usufruiu do serviço contratado na forma estipulada no bilhete aéreo, uma vez que restou demonstrado o cancelamento do voo.

O bilhete contrato previa o retorno para o dia 26/03/2020, chegando em Cuiabá as 11h50min. Esse voo foi remarcado por duas vezes.

Na terceira remarcação a data de retorno foi agendada para 10/05/2020. Como a recorrente não poderia aguardar, conseguiu remarcar a passagem para o dia 30/03/2020 por meio de liminar concedida nos autos 1009393-45.2020.8.11.0002.

O novo voo também sofreu alterações e a recorrente chegou em Cuiabá as 10h25min do dia 30/03/2020, totalizando cerca de 04 dias de atraso do inicialmente contratado, após 5 cancelamentos.

O atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Diante dos fatos ocorridos, entendo que o valor da indenização fixado inicialmente em
R$ 4.000,00 é irrisório
e deve ser majorado para R$
8.000,00 (oito mil reais),
considerando os atrasos nas conexões que somam quatro dias
,
bem como, todo o transtorno vivenciado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021